Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-52.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Ementa: Direito civil, direito de família e estatuto da criança e do adolescente. Apelação. Ação revisional de alimentos. Redução da pensão fixada anteriormente. Alteração da capacidade econômica do alimentante. Não comprovação. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor-alimentante contra a sentença que julgou improcedente o pedido de redução da pensão alimentícia, antes fixada em 45% (quarenta e cinco por cento) de seus rendimentos brutos, para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, sendo metade para cada filha. Alega o recorrente que sua situação financeira piorou desde a fixação dos alimentos, uma vez que agora possui vínculo empregatício e aufere apenas um salário-mínimo, arcando ainda com aluguel e despesas com a nova família.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a alteração na capacidade financeira do alimentante, conforme as provas produzidas nos autos, de modo a legitimar a pretendida redução da obrigação alimentar para o patamar de 20% do salário-mínimo, sendo metade para cada filha.
III. Razões de decidir
3. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Inteligência do art. 1.699 do Código Civil.
4. Ausente demonstração consistente da alteração da capacidade financeira do Alimentante, sobretudo diante da verificação de que as circunstâncias alegadas na presente demanda são as mesmas já apresentadas à época da fixação da prestação alimentícia no patamar ora questionado, não se mostra deferível a redução dos alimentos devidos às filhas menores.
IV. Dispositivo
5. Sentença mantida. Recurso desprovido, mantendo-se o valor da prestação alimentícia fixado em ação anterior.
---------
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699.